Tribunal: TJBA
Processo: 0000223-79.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0000223-79.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE ITANAGRA Advogado(s): JOAO LOPES DE OLIVEIRA, FERNANDO GRISI JUNIOR, WILKER CRUZ DIAS, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. COTA-PARTE MUNICIPAL. INCENTIVOS FISCAIS ESTADUAIS. DIFERIMENTO E POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO. TEMA 1172 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária proposta pelo Município de Itanagra em face do Estado da Bahia, visando ao repasse da quota-parte municipal do ICMS, incluindo valores não arrecadados em razão de programas estaduais de incentivos fiscais e financeiros, sob o argumento de que tais benefícios implicariam renúncia indevida de receita e redução da base de cálculo constitucionalmente destinada aos Municípios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado da Bahia está obrigado a repassar ao Município valores correspondentes à sua participação no ICMS que deixaram de ser arrecadados em razão da concessão de incentivos fiscais estaduais, antes do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido se confunde com o mérito da causa, uma vez que o ordenamento processual não mais a contempla como condição da ação, devendo a alegação ser apreciada como questão meritória. 4. A preliminar de inadequação da via processual não prospera, pois o Código de Processo Civil admite a condenação ilíquida, com posterior liquidação por arbitramento, quando a natureza da obrigação assim exigir. 5. A Constituição Federal assegura aos Municípios a participação no produto da arrecadação do ICMS, e não em valores hipotéticos ou estimados decorrentes de tributos não efetivamente arrecadados. 6. Os incentivos fiscais constituem instrumentos legítimos de política de desenvolvimento econômico, cuja concessão pode impactar a arrecadação do ICMS sem, por si só, violar o sistema constitucional de repartição de receitas. 7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.288.634 (Tema 1172 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que programas de diferimento ou postergação do ICMS não violam o art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que assegurado o repasse da quota-parte municipal quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres estaduais. 8. A tese vinculante do Tema 1172 afasta o direito dos Municípios ao repasse imediato de valores relativos a benefícios fiscais concedidos antes da arrecadação do imposto. 9. A pretensão autoral encontra óbice direto no entendimento consolidado pelo STF, inexistindo violação constitucional na política estadual de incentivos fiscais questionada nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Pedido improcedente. Teses de julgamento: 1. A repartição constitucional de receitas do ICMS assegura aos Municípios participação apenas sobre valores efetivamente arrecadados pelo Estado. 2. A concessão de incentivos fiscais estaduais, na forma de diferimento ou postergação do ICMS, é legítima e não viola o art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que garantido o repasse da quota-parte municipal no momento do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação ordinária nº 0000223-79.2016.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como autor, o Município de Itanagra e, como réu, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitadas as preliminares, em julgar improcedente a ação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça